Tribunal: STF
Processo: Rcl 7054
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Processual civil. Agravo regimental na reclamação. Inexistência de trânsito em julgado da ação subjacente. Possibilidade de exame do incidente.



    1. É de ser reconhecida a inexistência de óbice ao conhecimento da reclamação, sob o argumento do trânsito em julgado da ação subjacente. A reclamação foi proposta de modo tempestivo e não existe óbice ao seu exame. Afastada a aplicação da Súmula STF nº 734.



    2. Agravo regimental provido.